Tribunal: STF
Processo: ARE 1493973
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO INDUVIDOSA DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE MÉDICA AUXILAR POR EMPRESA PRIVADA, REGULARMENTE CONTRATADA PELO MUNICÍPIO APÓS PROCESSO LICITATÓRIO. INADIMPLEMENTO CONFESSO DO TOMADOR DOS SERVIÇOS - PEDIDO PROCEDENTE, APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Não pode ser inadvertidamente recusado, pelo Poder Público, com pretenso permissivo contido no artigo 63, § 2.º da Lei n.º 4.320/64, o pagamento devido a fornecedor, por ele contratado após regular trâmite licitatório, pelos serviços cuja prestação não é negada pelo tomador, a caracterizar a impontualidade contratual.



    2. Provada a existência e a regularidade da relação jurídica mantida com o particular, e, incontroverso o inadimplemento do Poder Público contratante, a procedência do pedido de cobrança revela-se de rigor.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a majoração dos honorários advocatícios fere de morte o princípio da congruência e da adstrição e isso porque os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, o que implica dizer que apenas este tem legitimidade e interesse recursal para postulá-los ou requerer sua majoração.” e que “In casu, o embargado e tampouco essa municipalidade requereram a majoração dos referidos honorários, o que configura decisão ultra petita. “.  



    Pela leitura das razões do recurso interposto, é possível destacar que o embargante impugna, tão somente, a majoração dos honorários em grau recursal. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da possibilidade de majoração “a cada recurso interposto, mesmo quando a parte recorrida deixa de apresentar resposta” (ARE 1.422.640-AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente). 



    Ademais, prescreve o parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil:



    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 



    (…) 



    § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para fase de conhecimento” .



    Nestes termos, a norma processual não condiciona a majoração dos honorários ao prévio requerimento das partes, sendo, ao contrário, um dever do órgão julgador ao apreciar o recurso, quando já fixados nas instâncias ordinárias, observadas as limitações legais.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 05 de junho de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente